Tribunal: TJDFT
Processo: 0722767-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722767-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 RECORRIDO: WANDERLEY DE SOUZA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA RELATIVA A TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL INTEGRANTE DE PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO (MINHA CASA MINHA VIDA). BEM PÚBLICO. INALIENABILIDADE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas situações em que o imóvel for objeto do programa Minha Casa Minha Vida, a Lei de regência (Lei 11.977/2009) impõe condições suspensivas para a total transmissão do bem, de modo que o imóvel continua a integrar patrimônio de ente público até que sejam superados os prazos de inalienabilidade perante outros particulares e quitadas as parcelas do diferenciado financiamento dirigido aos adquirentes. 2. O beneficiário apenas possui direito de uso sobre o imóvel que lhe foi concedido pelo Distrito Federal por meio de programa habitacional. Dessa forma, trata-se de bem intransmissível e inalienável, sendo, por consequência, impenhorável. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente de acordo com o programa Minha Casa, Minha Vida, para a satisfação dos débitos condominiais exequendos. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 835, inciso XII, do CPC, porque a tese jurídica referente à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 2/12/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005